Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708568-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A APELADO: COORDENADOR DA COODERNAÇÃO DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA-COFIT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, GERENTE DA GERÊNCIA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA GEAUT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 12/06/2024, conforme certidão de ID 59422307. Na petição juntada ao ID 60000869, a parte apelante (VIA VAREJO S.A.) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 06/06/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator